Tribunal: TJES
Processo: 5010837-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010837-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CAROLINA NARCIZO BALANIUC VIEIRA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ANTECIPAÇÃO DO EMBARQUE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANA CAROLINA NARCIZO BALANIUC VIEIRA contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. A autora alegou ter adquirido passagens para voo no trecho Uberlândia-MG/Vitória-ES, com cancelamento do voo original e remanejamento para outro com partida nove horas antes do horário contratado. Sustentou falha na prestação do serviço, prejuízo decorrente da alteração e ausência de auxílio da companhia aérea. Pleiteou compensação por danos morais no valor de R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a antecipação do voo sem comprovação de comunicação prévia configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se houve prova suficiente do dano moral alegado pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilização objetiva da companhia aérea, a qual deve prestar serviço adequado e seguro, conforme previsto no art. 14 do CDC.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe à companhia aérea o dever de informar alterações programadas com, no mínimo, 72 horas de antecedência, além de oferecer opções de reacomodação ou reembolso nos casos de alterações superiores a 30 minutos em voos nacionais.

Ainda que a ré tenha alegado ter informado a autora sobre o cancelamento com dez dias de antecedência, não comprovou a efetiva comunicação, caracterizando falha no dever de informação.

Contudo, a ausência de comprovação da comunicação não gera, por si só, o dever de indenizar, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.520.449/SP).

Não houve comprovação de overbooking, tampouco de compromisso profissional perdido ou outro elemento capaz de demonstrar abalo moral relevante, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas.

A autora chegou ao destino final na data prevista, e a alteração de horário, embora desconfortável, não extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A falha no dever de informação quanto à alteração de voo configura infração à norma da ANAC, mas não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

O dano moral decorrente de cancelamento ou alteração de voo não é presumido, exigindo prova efetiva do prejuízo extrapatrimonial.

A reacomodação do passageiro em voo com chegada no mesmo dia do originalmente contratado, sem prova de prejuízo relevante, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º e 14. Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010837-55.2023.8.08.0024

APELANTE: ANA CAROLINA NARCIZO BALANIUC VIEIRA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ANA CAROLINA NARCIZO BALANIUC VIEIRA irresignada com a sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL - 11ª VARA CÍVEL, a qual julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais formulado em face da apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..

Em razões recursais, a apelante vindica a reforma total da sentença, para que seja julgado procedente seu pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a alegada falha na prestação do serviço pela recorrida e os danos sofridos em decorrência dela.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, a autora, ora apelante, alega ter adquirido passagens aéreas para o dia 16 de março de 2023, no trecho Uberlândia-MG (UDI) com conexão em Confins-MG (CNF) e destino final em Vitória-ES (VIX), sendo que voo original comprado tinha previsão de decolagem às 14h50min de UDI e chegada em VIX às 18h20min do mesmo dia.

Nessa linha, aduz que, apenas cinquenta horas antes do embarque, descobriu sobre o cancelamento de seu voo, de modo que fora realocada para outro que partiria nove horas antes do horário inicialmente contratado.

Em sua petição inicial, a autora afirmou que o voo original ocorreu normalmente, sem justificativa para seu cancelamento, o que, a seu ver, demonstraria a ocorrência de
overbooking
e, consequentemente, falha na prestação do serviço pela companhia aérea. Por essa razão, ajuizou a presente ação indenizatória pleiteando a condenação da ré ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos.

Ademais, para corroborar a ocorrência dos prejuízos alegados, afirma ter perdido compromisso profissional e ainda que a ré não forneceu qualquer auxílio material.

Em sede de defesa, a companhia requerida sustenta a inocorrência de
overbooking
, tendo ocorrido o cancelamento do voo 10 dias antes do embarque devido a um replanejamento de malha aérea.

Nessa seara, alegou que comunicou a autora sobre a alteração do voo e ofereceu a opção de reembolso integral, tendo a demandante aceitado as novas condições de embarque. Por fim, aduziu a inexistência de comprovação dos danos sofridos pela autora.

Diante de tal cenário, não obstante tenha reconhecido a ausência de comprovação, pela ré, da comunicação prévia à autora, o magistrado sentenciante afastou a alegação de
overbooking
e considerou que a situação vivenciada pela autora não indicava a ocorrência de qualquer dano, julgando pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

De logo, destaco não vislumbrar razões para afastar-me do entendimento sentencial, pelas razões que exporei abaixo.

Ab initio
, vale salientar ser cediço que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor ao caso, com a incidência de responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, ou seja, sem a necessária demonstração de culpa na conduta da empresa.

Por outro lado, ressalta-se que a aplicação da legislação consumerista ao caso, e mesmo a consequente inversão do ônus probatório, não exime a consumidora do ônus de comprovar a existência do dano. A responsabilidade da empresa, por sua vez, somente será afastada se comprovar i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do §3º do art. 14 do CDC.

Na hipótese vertida nos autos, era dever da companhia área informar acerca da alteração do voo com, no mínimo, 72 horas de antecedência e, ainda assim, em vista da mudança ser superior a 30 minutos, ofertar alternativas ao passageiro, nos termos da resolução 400 de 2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a saber:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§ 1º
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos
e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

No caso em comento, embora a companhia aérea afirme ter havido o cancelamento com dez dias de antecedência, bem como que ofertou à passageira a opção de reembolso integral, essa não comprova tal comunicação, de modo que configuraria falha no dever de informação. No entanto, conforme bem sedimentado pelo Juízo a quo, esta falha, por si só, não é suficiente para caracterizar a existência de danos morais na ausência de prova do prejuízo efetivo.

Nesse sentido, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que,
na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora,
devendo ser comprovada
, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020)

No mesmo caminho, entendimento dessa Colenda Câmara:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO POR COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO PRESUMIDOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 14 e § 3º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2.
Na hipótese de atraso e/ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.
3. A ausência de alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente da alteração dos voos afasta a ocorrência do abalo moral indenizável. 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 5006398-35.2022.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 21/11/2023)

Além do exposto, é imperioso salientar que a hipótese de
overbooking
fora afastada, uma vez que, embora o primeiro voo tenha acontecido normalmente, a apelada demonstrou que a conexão final entre os aeroportos de Belo Horizonte e Vitória não ocorreu.

No caso
sub examine
, a apelante, apesar de alegar que a antecipação do voo em nove horas resultou na perda de um compromisso profissional, não produziu qualquer prova nesse sentido, e a mera alegação, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para caracterizar o prejuízo moral apto a ensejar a indenização, sendo ônus da parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mesmo em relações de consumo.

Outrossim, é importante ressaltar que a apelante chegou ao destino final na data prevista, ainda que em horário diferente do inicialmente esperado. Embora a alteração do horário possa gerar um certo desconforto, não se vislumbra, na ausência de prova do alegado compromisso perdido, que tal situação tenha extrapolado o mero aborrecimento ou dissabor inerente às relações cotidianas, configurando um dano moral passível de compensação.

Diante disso, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância,
sendo incabível a indenização de meros aborrecimentos
, a saber
:
“O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Assim, diante da ausência de comprovação do dano moral efetivo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Posto isto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, para manter o inteiro teor da sentença, oportunidade em que majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.